Tribunal: TJBA
Processo: 8003822-28.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8003822-28.2023.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: BEBETO DE SOUZA ROCHA

Advogado(s): JOAO PAULO DE JESUS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DA PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Bebeto de Souza Rocha contra acórdão que, ao julgar apelações da Defesa e do Ministério Público, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, valorou negativamente as vetoriais da conduta social e das circunstâncias do crime, reduziu de ofício a fração de exasperação relativa às consequências do crime e redimensionou a pena definitiva para 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O embargante alegou omissões, contradições e obscuridades relacionadas à cadeia de custódia da prova, à nulidade da pronúncia, ao indeferimento de testemunha, à dosimetria da pena, à compensação entre agravante e atenuante e à execução provisória da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto às alegadas rupturas da cadeia de custódia e seus reflexos sobre a validade das provas; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à nulidade da decisão de pronúncia após a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri; (iii) determinar se existe contradição no reconhecimento da preclusão e da ausência de demonstração da essencialidade da testemunha não ouvida; (iv) verificar a ocorrência de contradição ou bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais e da agravante do motivo torpe; (v) definir se houve obscuridade ou omissão na compensação entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão espontânea; e (vi) estabelecer se o acórdão foi omisso ao manter a execução provisória da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado examinou a tese de quebra da cadeia de custódia e a rejeitou por ausência de demonstração concreta de adulteração dos vestígios ou de prejuízo efetivo à defesa, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando aprecia adequadamente a tese jurídica central submetida à sua apreciação.

6. A superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a análise de eventuais nulidades da decisão de pronúncia, porquanto a sentença condenatória constitui novo título judicial.

7. Os fundamentos da preclusão e da ausência de demonstração da imprescindibilidade da testemunha são compatíveis e complementares, inexistindo qualquer contradição lógica entre eles.

8. A valoração negativa das circunstâncias do crime encontra amparo na constatação de que o delito foi praticado na presença de familiares da vítima, circunstância considerada idônea e respaldada pelo conjunto probatório.

9. Não há bis in idem quando a conduta social é valorada com fundamento em comportamento agressivo e intimidador do réu no ambiente familiar, distinto do fato utilizado para caracterizar o motivo torpe.

10. A compensação integral entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão espontânea pode resultar na manutenção da pena intermediária em patamar idêntico ao da pena-base, sem necessidade de explicitação de frações matemáticas específicas.

11. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri encontra respaldo no art. 492, I, “e”, do CPP e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral.

12. As insurgências defensivas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetivam o reexame de matérias já apreciadas e decididas, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de quebra da cadeia de custódia não enseja nulidade da prova sem demonstração concreta de adulteração do vestígio ou de prejuízo efetivo à parte.

2. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a análise de nulidades atribuídas à decisão de pronúncia.

3. Os fundamentos de preclusão e de ausência de demonstração da imprescindibilidade da prova testemunhal são compatíveis e podem coexistir como razões autônomas de decidir.

4. Não há
bis in idem
quando a valoração negativa da conduta social se apoia em circunstâncias fáticas distintas daquelas utilizadas para caracterizar qualificadora ou agravante.

5. A compensação integral entre agravante e atenuante pode manter inalterada a pena intermediária sem gerar obscuridade ou contradição.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame do conjunto fático-probatório.

7. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com a soberania dos veredictos e com a orientação firmada pelo STF no Tema 1.068.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, “c”, e 93, IX. CPP, arts. 158-A a 158-F, 492, I, “e”, 563, 593, III, “d”, e 619. CP, arts. 25, 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “a”, 67, 69 e 121, § 2º, I e IV. Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 1.068, j. 26.09.2025. STF, HC 261.049 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06.10.2025. STF, EDcl no AgRg no ARE 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26.02.2024. STJ, AgRg no RHC nº 215.754/ES, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 18.03.2026. STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC nº 968.912/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 14.04.2026. STJ, AgRg no REsp nº 2.234.068/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2026. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.196.697/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8003822-28.2023.8.05.0004
, em que figura
,
como
Embargante
,

BEBETO DE SOUZA ROCHA
, representado pelo advogado João Paulo de Jesus Santos (OAB/BA 82.259)
,
e, como
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03